Tribunal: TJMT
Processo: 1042551-89.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042551-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISABETE RODRIGUES TOBAL - CPF: 040.566.198-32 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1042551-89.2023.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Recorrida(s):
ELISABETE RODRIGUES TOBAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ -
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 194130212, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente a ausência:

1) A regularidade do encerramento da conta bancária;

2) A desnecessidade de comunicação sobre o encerramento da conta corrente – Resolução nº 4753 do Banco Central;

3) A inexistência de dano moral;

4) O
quantum
indenizatório;

5) A atualização monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta corrente nº
0079839-0, agência n° 0288
, que possuía junto ao reclamado, há mais de 20 (vinte) anos.

No caso, embora o demandado assevere que houve a devida notificação da parte autora em período anterior ao encerramento, este não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque, conforme consignado na r. sentença recorrida:
a correspondência postal apresentada no id. 129977867
não indica o endereço da parte autora, mas sim da própria agência bancária do Itaú, localizada nesta cidade
.
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços do recorrente,
consistente no encerramento unilateral da conta bancária da autora, sem a respectiva notificação prévia
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO UNILATERAL IRREGULAR DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “afigura-se possível o cancelamento unilateral do contrato, pelo banco, desde que atendidos os requisitos da prévia comunicação ao correntista, por escrito, além da concessão de prazo razoável para a adoção de providências” (TJRS – 24ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70061738480 - Relator: Fernando Flores Cabral Junior - Julgado em 29/10/2014).

(TJMT - N.U 0001431-04.2012.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença, deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024